Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-37.2024.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004536-37.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAYKI DA SILVA DE JESUS - CPF: 711.224.131-65 (APELANTE), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (APELADO), JACKSON DE JESUS SILVA - CPF: 608.008.373-63 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE MELLO - CPF: 049.489.279-02 (ADVOGADO), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO MOTA ALVES CARVALHO - CPF: 018.612.611-52 (VÍTIMA), MATEUS HENRIQUE GUIMARAES - CPF: 051.402.491-70 (VÍTIMA), RIKELME BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 704.397.841-66 (VÍTIMA), WELLINTON JOSE DE SOUZA - CPF: 030.659.681-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004536-37.2024.8.11.0059

APELANTE: KAYKI DA SILVA DE JESUS, JACKSON DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DE UM RÉU DESPROVIDO E DE OUTRO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por KAYKI DA SILVA DE JESUS e JACKSON DE JESUS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP). Ao primeiro foi imposta a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 22 dias-multa; ao segundo, 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, também em regime fechado, e 32 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena aplicada a KAYKI comporta redução quanto à pena-base, à incidência das atenuantes, à cumulação das majorantes e ao regime inicial; (ii) estabelecer se a conduta de JACKSON autoriza o reconhecimento da participação de menor importância ou a desclassificação para receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a exasperação da pena-base de KAYKI ao valorar negativamente a culpabilidade, diante da premeditação, da divisão de tarefas e da execução organizada do roubo, sem incorrer em
bis in idem
.

O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo está devidamente fundamentada, pois os agentes atuam com divisão prévia de tarefas, inclusive com coordenação remota por chamada de vídeo, e empregam arma de fogo para exercer grave ameaça contra as vítimas, , inclusive contra criança, circunstâncias que autorizam o cúmulo nos termos do art. 68 do CP e da jurisprudência do STJ.

A pena definitiva aplicada a KAYKI não autoriza a fixação de regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, e a análise da isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

A condição de JACKSON de custodiado à época dos fatos, a inexistência de prova segura de sua atuação na execução ou na coordenação direta do delito e a limitação de sua conduta ao fornecimento prévio de conta bancária para transferência do valor subtraído da vítima revelam contribuição acessória e de menor relevância em relação aos executores armados.

A participação de JACKSON enquadra-se no art. 29, § 1o, do CP, impondo-se a redução da pena na fração de 1/4, com redimensionamento da reprimenda e manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de KAYKI DA SILVA DE JESUS desprovido e recurso de JACKSON DE JESUS SILVA provido.

Tese de julgamento
: 1. A premeditação e a divisão organizada de tarefas autorizam a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
. 2. É admissível a cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo quando fundamentada em elementos concretos do caso. 3. A existência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4 A disponibilização de conta bancária para recebimento do produto do roubo, sem atuação na execução ou coordenação direta do delito, caracteriza participação de menor importância, autorizando a redução prevista no art. 29, § 1o, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 33, § 2o, “b”, 68, e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.988/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, REsp n. 2.021.545/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.02.2025; TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004536-37.2024.8.11.0059

APELANTE: KAYKI DA SILVA DE JESUS, JACKSON DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por KAYKI DA SILVA DE JESUS e JACKSON DE JESUS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes], impondo
ao primeiro
a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 22 dias-multa, e
ao segundo
a pena 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, também em regime fechado, acrescida de 32 dias-multa – art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do CP.

A Defensoria Pública, atuando em favor de KAYKI DA SILVA DE JESUS, requer: a) a redução da pena-base para mínimo legal, pois culpabilidade foi indevidamente negativada; b) a diminuição da pena provisória em razão da confissão espontânea; c) a aplicação
“apenas da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (2/3), afastando-se a cumulação com o concurso de pessoas, por ausência de fundamentação concreta”
; d) a modificação do regime para o semiaberto e a isenção de custas processuais.

Em síntese, a defesa de JACKSON DE JESUS SILVA almeja o reconhecimento da
“participação de menor importância ou da ocorrência de receptação afastando a condenação pelo delito de roubo”
.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004536-37.2024.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Fato I – Roubo majorado (Vítima Wellinton
)

Extrai-se do incluso caderno investigativo que no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 13h40min, na residência particular localizada na Rua Santa Luzia, Quadra 04, Lote 01, Bairro Santa Isabela, Confresa/MT, os denunciados VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e
KAIKI DA SILVA DE JESUS
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de suas condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) e um aparelho celular iPhone 12, marca Apple, pertencente a vítima Wellinton José de Souza, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias narradas,
JACKSON DE JESUS SILVA
e WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA concorreram para o crime, na medida em que forneceram as suas contas bancárias para que fosse viabilizada a transferência do numerário subtraído, garantindo, assim, a execução do crime, conforme boletim de ocorrência no 2024.291028 e comprovantes de transferência bancária (id. 176561757, 176561758 e 176561759). Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima estava na sua residência quando foi surpreendido por VITOR HUGO e KAIKI, ambos portando arma de fogo, e anunciaram o assalto. Na ocasião, os denunciados renderam todas as pessoas que estavam no local. Em seguida, VITOR HUGO e KAIKI apontaram a arma de fogo na direção da vítima exigiram os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que sabiam que a vítima havia recebido pelos serviços prestados à SEMEC. Contudo, a vítima Wellington informou que não possuía esse valor em conta, e por isso transferiu para os denunciados quantia inferior, no importe de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais). Do valor transferido, R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram para a conta da empresa STONE IP S/A, pertencente ao denunciado JACKSON (id. 174521230), e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta de titularidade de WENDRIO (id. 174521228 e 174521229). Consta, ainda, que durante a execução do crime os denunciados VITOR HUGO E KAIKI fizeram uma chamada de vídeo, momento em que os outros suspeitos informaram as chaves PIX em que deveria ser realizada a transferência, e que todos iriam dividir o valor subtraído. As vítimas e as testemunhas reconheceram o denunciado VITOR HUGO (id. 174521234, 174521238, 174521492 e 174521498) e KAYKI (id. 174521526, 174521529, 174521531).

Fato II – Roubo majorado (Vítima Lazaro)

Nas mesmas condições de data e hora narradas no fato II, os denunciados VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e
KAIKI DA SILVA DE JESUS
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de suas condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta, pertencente a vítima Lazaro Mota Alves Carvalho, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Segundo apurado, após a realização da transferência bancária descrita no Fato I, os denunciados renderam Lázaro, o colocaram junto com as outras pessoas na residência e, empunhando a arma de fogo, ordenaram que lhes entregasse a chave da motocicleta pertencente a ele. Ato contínuo, VICTOR HUGO e KAIKI se evadiram do local, levando consigo o veículo da vítima Lázaro. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e
KAIKI DA SILVA DE JESUS como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal, por duas vezes
, em concurso formal (art. 70 do CP) –
Fato I, bem como JACKSON DE JESUS SILVA e WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal c/c art. 29 do Código Penal,
requerendo a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, de modo a ser instaurada a devida ação penal acusatória, citando os denunciados para apresentação de resposta, seguindo-se o procedimento até final condenação, incluindo o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Protesta, ainda, pela oitiva das pessoas abaixo arroladas em dia e hora a serem designados por esse Juízo de Direito (...).”

Anoto que o corréu Vitor Hugo não desejou recorrer e autos foram desmembrados em relação ao corréu Wendrio.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange à existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Assim, cito o quanto consta no Inquérito Policial n.o 61/2024, tais como: boletim de ocorrência n. 2024.291028, comprovantes bancários (ID’s 174521228, 174521229 e 174521230), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.456114, relatório policial e termos de reconhecimento de pessoa (ID’ 174521234, 174521238, 174521492, 174521498), informações do PIX (ID. 176561790, 176561992, 176561996O

Por sua vez, quanto à autoria dos crimes em comento, sua prova emerge incontestável dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, corroborando aqueles prestados em sede policial, bem como os termos de reconhecimentos de pessoa.

Ouvido neste Juízo, a vítima
WELLINTON JOSÉ DE SOUZA
, narrou que estava em sua casa, por volta das 13; que estava saindo para buscar seu filho na escola; que chegaram dois homens armados e os ameaçaram; que amarraram sua família e os funcionários; que mandaram que os desse o dinheiro; que continuaram ameaçando-o para que transferisse o dinheiro; que o terceiro que estava em chamada de vídeo, mandou que pegassem sua filha no quarto; que, diante disso, entrou na conta e os réus tomaram o telefone celular de suas mãos; que os réus fizeram então as transferências; que não comentou com outros que iria receber os valores; que seus funcionários poderiam saber o valor que receberia; que a pessoa que estava na vídeo-chamada o conhecia, pois sabia que tinha uma filha; que não conhece os acusados WENDRIO e JACKSON; que viu os acusados VITOR HUGO e KAYKI pela primeira vez no dia em que realizaram o crime em sua residência; que a moto que foi roubada era de um pedreiro funcionário de Mateus, seu colega; que furtaram a aliança da vítima LAZARO; que o obrigaram a pegar as chaves da moto; que os réus conseguiram transferir o valor de R$ 130.000,00; que conseguiram bloquear R$ 10.000,00, sendo o único valor com o qual foi ressarcido; que a motocicleta foi levada pelos réus; que conseguiram encontrar a motocicleta no dia seguinte.

Do mesmo modo, a vítima
LAZARO MOTA ALVES CARVALHO
, narrou que trabalha para empresa da vítima Wellinton; que no dia dos fatos, estava trabalhando em uma kitnet do sócio de Wellinton; que ao entrar na casa de Wellinton, os réus estavam no interior do local; que colocaram a arma nele e o fizeram entrar para dentro da casa; que estavam todos amarrados dentro do quarto; que subtraíram sua aliança; que a única que levaram sua foi a aliança; que os assaltantes estavam com o rosto descoberto; que não tinha motocicleta; que não pediram nenhuma chave de motocicleta; que sua aliança não foi recuperada.

Outrossim, a informante
JAIANE PEREIRA MORAIS
, esposa da vítima, contou que é casada com Welliton; que no dia dos fatos estava em casa com Welliton e sua filha; que estava no quarto com a filha; que Welliton a chamou e, ao sair, se deparou com dois homens armados; que seu esposo e outros funcionários estavam amarrados; que um dos homens estava em uma chamada de vídeo com duas pessoas, as quais estavam passando chave PIX para receberem transferência; que fizeram uma transferência de R$ 100.00,00, depois de R$ 20.000,00 e mais uma de R$ 10.000,00; que falaram para seu esposo pegar a chave de uma motocicleta; que abordaram o outro funcionário; que eles fugiram na motocicleta; que os dois funcionários que estavam no dia era o RICKELME e um outro que não recorda o nome; que não sabia que seu esposo iria receber esse dinheiro; que os dois homens estavam com o rosto descoberto; que seu esposo comentou que suspeitava que poderia ser um dos funcionários.

A testemunha
MATEUS HENRIQUE GUIMARÃES
, ouvido em Juízo, contou que é sócio de Wellinton; que o valor que foi roubado também pertencia a ele; que Wellinton suspeita que um dos funcionários pudesse ser responsável pelo delito.

A testemunha
RIKELME BEZERRA DOS SANTOS
também foi ouvida em Juízo; contou que no dia dos fatos estava no local, trabalhando; que apareceram os dois homens armados e amarraram ele e seu colega e os colocaram dentro da casa; que os homens ficaram os ameaçando; que no dia viu os rostos de Vitor Hugo e KAYKI.

Do mesmo modo, o policial civil
TONY ALVES FERREIRA PRADO
afirmou que estavam em plantão na DERF, quando as vítimas chegaram para registrar a ocorrência; que as vítimas, inicialmente, reconheceram VITOR HUGO como uma das pessoas que participaram do roubo; Que, posteriormente, as vítimas reconheceram KAIKY; que KAIKY confessou a participação do delito, bem como apontou a participação da esposa da vítima e um terceiro chamado JEOVA; que identificaram que o dinheiro foi transferido para a conta de WENDRIO e para conta de uma pessoa jurídica pertencente a JACKSON; que no momento do roubo foram feitas três PIX: de R$ 10 e 20 mi que foram para conta de WENDRIO e um de R$ 100.000,00 para conta de JACKSON; que WENDRIO e JACKSON estariam em vídeo chamada com um dos executores no momento do delito; que as vítimas não conseguiram ver quais pessoas estavam na vídeo-chamada; que JACKSON recebeu dinheiro em sua conta; que o dinheiro saiu da conta da vítima e entrou na conta de JACKSON; que tentaram bloquear os valores nas contas, mas que foram distribuídos em outras contas bancárias.

Destarte, os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.

O réu
KAYKI DA SILVA DE JESUS
, interrogado em Juízo,
confirmou que participou do delito
; que teria sido contratado para executar o delito; que recebeu o valor de R$ 10.000,00 em espécie pelo crime; que não sabe o nome da pessoal que lhe pagou, mas que o apelido é Martins; que quem fez a vídeo-chamada foi Vitor Hugo.

Por sua vez, o réu
VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
, também interrogado em Juízo,
negou sua participação nos delitos
.

Por fim, o réu
JACKSON DE JESUS SILVA
, ao ser interrogado pelo Juízo, negou os fatos que lhe foram atribuídos na denúncia; disse não ter qualquer envolvimento com o delito.

Com tudo isso, evidente que os elementos coligados nos autos não deixam dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de roubo narrado na denúncia, tendo como vítima WELLINTON JOSE DE SOUZA, considerando os depoimentos harmônicos, o reconhecimento dos réus pelas vítimas e testemunhas, a comprovação de recebimento dos valores em contas bancárias dos réus, bem como a confissão do réu KAYKI.

Cumpre consignar que neste tipo de delito o depoimento da vítima possui caráter fundamental, notadamente pelo fato dos delitos serem praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Dessa forma, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram, de maneira segura e coerente, que os réus VITOR HUGO e KAYKI foram os executores diretos do crime de roubo, adentrando a residência da vítima WELLINTON, armados e mediante grave ameaça, amarrando os presentes e obrigando a realização das transferências bancárias. Tais circunstâncias revelam não apenas a materialidade, mas a efetiva e consciente participação de ambos no evento criminoso, sendo certo que suas identificações ocorreram de forma pessoal, pelas vítimas e testemunhas.

No tocante ao réu JACKSON DE JESUS SILVA, ainda que não tenha participado presencialmente da execução do delito, os elementos probatórios são firmes em apontar que sua conduta foi essencial para a consumação do crime. Conforme relatado pelo policial civil TONY ALVES FERREIRA PRADO, parte considerável do valor subtraído – R$ 100.000,00 – foi transferida para conta bancária de pessoa jurídica vinculada diretamente ao acusado, o que demonstra seu envolvimento na divisão dos proveitos da infração penal. Ademais, restou demonstrado que JACKSON mantinha comunicação simultânea com os executores do delito por meio de vídeo-chamada, reforçando sua atuação como partícipe ativo da empreitada criminosa. Ressalte-se que, para a configuração da coautoria ou participação, não é necessário o contato físico com o local dos fatos, sendo suficiente a demonstração de adesão à conduta criminosa e a cooperação eficaz para o resultado final.

Em razão disso, não há espaço para o reconhecimento da figura da participação de menor importância prevista no §2o do art. 29 do Código Penal, tampouco para eventual desclassificação para o crime de receptação. A conduta do réu JACKSON foi determinante para o êxito do delito, tendo ele contribuído ativamente para o esvaziamento da conta da vítima e posterior dispersão dos valores, demonstrando domínio do fato.”

Do recurso do réu KAYKI DA SILVA DE JESUS

A pretensão do apelante restringe-se à dosimetria.

Na primeira fase, o juiz singular fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, consignando que a reprovabilidade da conduta foi exacerbada em razão do planejamento prévio e da execução organizada do delito.

Conforme registrado na sentença, os réus planejaram o crime e o executaram de forma premeditada [conforme, aliás, a confissão judicial do próprio réu KAYKI], com divisão de tarefas e coordenação entre os executores presentes no local e os partícipes que atuaram remotamente, orientando as transferências bancárias.

Nesse quadro,
“os fundamentos apresentados para justificar a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (modus operandi) foram robustos o suficiente para a exasperação da pena-base”
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 27/10/2023), sem caracterizar
bis in idem
.

No mesmo sentido:

“A premeditação foi considerada como elemento adicional e concreto, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.988/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/10/2024)

Ademais, o aumento aplicado de apenas 1/6 sobre a pena mínima mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias concretas do caso.

Assim, mantenho a pena-base nos termos fixados na sentença.

Na segunda etapa, o juízo de origem, após reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, consignou expressamente que, nos termos da Súmula 231 do STJ, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

Desse modo, aplicou a pena intermediária em 4 anos de reclusão, mantendo-a no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, o juízo de origem fundamentou adequadamente a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Conforme consignado no édito condenatório, os agentes atuaram em concurso de pessoas, com divisão prévia de tarefas, de modo a assegurar a eficácia da empreitada criminosa.

Enquanto alguns adentraram a residência da vítima e executaram diretamente o roubo, outros participaram da operação remotamente, por meio de chamada de vídeo, coordenando as transferências bancárias.

Além disso, houve emprego de arma de fogo, circunstância que submeteu as vítimas – inclusive uma criança – a intensa coação moral e grave ameaça, agravando a reprovabilidade da conduta.

Nos termos do art. 68 do CP, admite-se a aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta, sendo que a escolha da fração deve observar as particularidades do caso.

Como visto, o juiz singular justificou de forma clara e individualizada que as circunstâncias específicas do delito autorizam o cúmulo das majorantes.

Logo, mostra-se impertinente o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes.

Destaco o seguinte julgado do STJ:

“A aplicação cumulada das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo é admissível, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, evidenciando elementos concretos do caso que justifiquem uma sanção mais rigorosa (AgRg no AREsp 1.942.931/SP).”
(STJ, REsp n. 2.021.545/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 24/2/2025)

Noutro giro, o
quantum
de pena fixado na sentença [8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão] não autoriza a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Por fim,
“a análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.”
(TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 09/12/2025).

Do recurso de JACKSON DE JESUS SILVA

Segundo se extrai do Boletim de Ocorrência n.o 2024.291028, dos termos de reconhecimento fotográfico, dos comprovantes de transferência via PIX e da documentação relativa à empresa Stone IP S/A, vinculada ao apelante JACKSON, restou comprovada de forma inequívoca não apenas a ocorrência do roubo, mas também a destinação de parte substancial do produto do crime para conta bancária associada ao referido réu.

Os depoimentos colhidos em sede judicial são coerentes e convergentes, reforçando a narrativa de que os corréus Vitor Hugo Rodrigues dos Santos e o apelante KAIKI, portando armas de fogo, invadiram a residência da vítima Wellinton José de Souza e, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por meio de transferências bancárias realizadas via PIX.

Do montante subtraído, R$ 100.000,00 (cem mil) foram transferidos para a conta da empresa Stone IP S/A, vinculada ao apelante JACKSON, enquanto R$ 30.000,00 (trinta mil) foram destinados à conta de titularidade do corréu Wendrio Henrique da Silva Souza.

Corroborando tais elementos, o investigador de polícia Tony Alves Ferreira Prado, em depoimento prestado em juízo, confirmou que, durante a análise financeira realizada no curso da investigação, verificou-se que os valores subtraídos da vítima foram efetivamente transferidos para contas bancárias em nome de Wendrio e para um CNPJ associado ao réu JACKSON, reforçando os indicativos de participação destes na empreitada criminosa.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a destinação de parcela substancial do produto do roubo à conta bancária de titularidade da empresa vinculada ao apelante JACKSON revela, no mínimo, adesão prévia ao plano criminoso, em que pese ele estivesse segregado na época dos fatos.

Contudo, na hipótese sob exame, a dinâmica fática apresenta peculiaridades que autorizam o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do § 1o do art. 29 do Código Penal.

Conforme demonstrado nos autos, os executores diretos da infração penal foram Vitor Hugo e KAIKI, os quais invadiram a residência da vítima, armados e mediante grave ameaça, dominando o ambiente e subtraindo valores expressivos por meio de transferências bancárias realizadas sob coação direta.

Por outro lado, a participação atribuída a JACKSON consistiu exclusivamente na disponibilização de conta bancária da empresa Stone IP S/A, por meio da qual foi recebida parte substancial do produto do crime.

Ressalto que o apelante JACKSON encontrava-se recolhido em unidade prisional na data dos fatos, o que evidencia que não teve atuação na fase executória do crime, tampouco contato físico com os autores ou com a vítima durante a ação delituosa.

A restrição imposta pela condição de custodiado, aliada à ausência de provas que indiquem sua participação no planejamento da ação delitiva ou o exercício de posição de comando na empreitada criminosa, reforça o caráter pontual e acessório da conduta do apelante, que se limitou à cessão prévia de conta bancária empresarial utilizada para o recebimento do produto do crime.

Ao revés do que afirmou o juízo sentenciante, não há nos autos elementos probatórios concretos e seguros que permitam afirmar que era JACKSON quem participava da vídeo-chamada durante a execução do roubo.

Os depoimentos colhidos das vítimas e testemunhas não identificaram a identidade da pessoa com quem os executores mantinham contato remoto, limitando-se a relatar que, no decorrer da subtração, os agentes realizavam chamadas de vídeo com terceiros, de cujos interlocutores não se tem confirmação cabal.

A ausência de prova direta e inequívoca acerca da atuação de JACKSON na coordenação das transferências bancárias durante a prática do delito reforça a conclusão de que sua contribuição foi pontual e acessória, circunscrita à disponibilização prévia de conta bancária, sem envolvimento ativo na execução ou nas decisões operacionais do roubo.

Embora a conduta do apelante tenha contribuído para a concretização da subtração patrimonial, sua participação não se equipara, em gravidade, à atuação dos corréus que, de forma direta, empregaram violência e grave ameaça contra as vítimas.

Por essa razão, revela-se juridicamente adequado o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do §1o do art. 29 do CP, com a consequente redução da pena na fração de 1/4, especialmente em virtude do valor recebido e da limitação objetiva de sua contribuição para o êxito da empreitada delitiva.

Considerando que, na terceira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 32 dias-multa [pena-base estabelecida em 4 anos e 8 meses, diante da valoração negativa da culpabilidade; aumentada em 1/6 na segunda fase pela reincidência; e, na terceira fase, majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo],
fixo a pena definitiva em 9 anos e 26 dias de reclusão e 24 dias-multa, mantido o regime fechado
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de KAYKI DA SILVA DE JESUS e
PROVEJO
o apelo de JACKSON DE JESUS SILVA para reconhecer a participação de menor importância, readequando a sua pena para 9 anos e 26 dias de reclusão e 24 dias-multa, conservado o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026